Tribunal: TJMT
Processo: 0005280-82.2019.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005280-82.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIC DA SILVA MACHADO - CPF: 059.690.111-93 (APELADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DA MERCANCIA ILÍCITA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo prova incontestável acerca da autoria do delito de tráfico de drogas, é inadmissível a prolação de edito condenatório, sob pena, de violação ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 5280-82.2019.811.0040, que absolveu o apelado Eric da Silva Machado pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Id. 148249720).

O Ministério Público insurgiu-se contra a sentença absolutória por entender que existem provas robustas de autoria e de materialidade devidamente comprovadas, suficientemente capazes de alicerçar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes (Id. 148249728).

Em suas contrarrazões, a defesa do apelado pugna pelo não provimento do apelo (Id. 148249736).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso
(Id. 149650189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 07 de junho de 2019, por volta da 18h00min, na Rua Pedra Preciosa, n. 975, Bairro Rota do Sol, no município de Sorriso/MT, o denunciado ERIC DA
SILVA MACHADO guardava, tinha em depósito
drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no importe de 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção acondicionada em cigarro de substância análoga à maconha, 02 (duas) pequenas pedras de substância análoga à pasta base e 01 (uma) trouxinha de substância análoga à cocaína, conforme Termo de exibição e Apreensão (fl. 06 do IP), Auto Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 9/20, 21/22 e 23/24 do IP) e Laudo Preliminar de Drogas (anexo).

Segundo restou apurado, a Policia Militar estava monitorando a residência do increpado devido ao grande número de denúncias de que ele estaria realizando tráfico de drogas. Assim, em dado momento, avistaram uma pessoa chegando na casa do denunciado, o qual parou na janela e pegou algo, repassando uma quantia em dinheiro.

A equipe então solicitou apoio e realizou a abordagem, sendo que neste momento encontrou 01 (uma) porção de substância análoga à maconha. Procedeu-se então à entrada na casa do indigitado e localizaram os entorpecentes, bem como a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) no bolso do short do increpado e, em outro short, em seu guarda-roupa, a quantia de R$ 445,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Por derradeiro, foi dada voz de prisão ao increpado encaminhando-o para a Delegacia de Policia Civil, para as providências de praxe.

Urge consignar, que o indigitado possui personalidade voltada â criminalidade, consoante certidão de antecedentes criminais anexa.”
(Id. 148249710).

Diante do exposto, o Ministério Público denunciou o apelado como incursa no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Após a instrução processual, a magistrada de primeiro grau julgou improcedente a denúncia para absolver o apelado da imputação do delito de tráfico de drogas.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando em suas razões recusais pela condenação do apelado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Apesar dos argumentos expendidos em prol da condenação do apelado, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão deduzida na peça irresignativa ministerial não deve prosperar.

Na sentença, a magistrada demonstrou os motivos de sua convicção, descrevendo que as circunstâncias fáticas suscitaram dúvidas quanto à efetiva conduta delitiva do apelado no ilícito penal descrito na denúncia.

De fato, inexiste nos autos indicativo da prática de tráfico de drogas pelo acusado, como bem esposado na sentença absolutória que por pertinência e relevância passo a transcrever a parte que interessa:

“(...)

Primeiramente, ao excursionar o exame a respeito de todo o cipoal de circunstâncias que permeiam a hipótese ‘
sub judice
’, depreende-se que inexistem vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que o requerido tenha desenvolvido postura com o objetivo de concretizar o comércio ilícito de substâncias entorpecentes. Analisando, de forma minuciosa, as nuances que permearam os acontecimentos, infere-se dúvidas quanto à possibilidade do requerido ter qualquer parcela de contribuição ativa na infração penal catalogada na proposta acusatória.

Do confronto/cotejo analítico do conteúdo produzido no curso da instrução processual,
é importante destacar que dos quatro policiais condutores do flagrante, dois não se recordaram dos fatos.
Dos depoimentos dos demais, PM Weberth Batista Ribeiro e PM Djavanio Jose da Silva (‘
Vide
’ os mídias juntados no id. 70871898), deflui-se a presença de determinadas inconsistências e pontos obscuros (o que, portanto, lhe subtrai o atributo da plausibilidade), na exata medida em que revela conteúdo absolutamente impreciso, que não transparece a segurança e firmeza, e que, ao mesmo tempo, também inspira dúvidas intransponíveis.

A testemunha PM Weberth, em Juízo, relatou que compunha o núcleo de inteligência da PM na época, sendo que, após denúncias anônimas declinando o tráfico de entorpecentes pelo acusado, passou a monitorar a residência, observando o momento em que Elias, usuário de drogas, entrou na residência do acusado e saiu, sendo abordado pouco depois pela equipe fardada, sendo com ele localizada uma porção de maconha.

O PM Djavânio, por sua vez, afirma ter visto que Elias não entrou na residência, mas dirigiu-se até a janela da residência, momento em que observou a troca de objetos entre ele e o acusado, razão pela qual solicitou apoio da guarnição fardada, que realizou a abordagem de Elias, sendo apreendidas porções de maconha e cocaína.

Elias Charckoski Brun, quando ouvido em sede policial, afirmou que estava de posse de duas porções de pasta base de cocaína, as quais adquiriu no dia anterior, de uma pessoa que não soube identificar, destacando ter ido até a residência do réu a procura de Rafael, indivíduo que lhe devia dinheiro e residia em uma casa semelhante a do acusado. Tal versão coaduna com as declarações do réu em seu interrogatório em Juízo, quando afirma que Elias
não
entrou em sua residência, tendo ido até a janela a procura de uma pessoa identificada como Rafael, oportunidade em respondeu, afirmando não o conhecer.

Outra circunstância que não passa despercebida é o fato do réu ter negado a propriedade das porções de pasta base de cocaína.

Insta destacar, além da dúvida quanto os supostos entorpecentes comercializados, a pequena quantidade de entorpecentes aprendidos e as características das drogas, o que corrobora a tese de posse de drogas para consumo pessoal (...).

Conforme se observa, o material apreendido se trata, em suma, de uma pequena porção de maconha, cigarros de maconha parcialmente ou completamente consumidos, duas porções de pasta base de cocaína e uma de cocaína, havendo dúvida quanto ao local e a propriedade destes dois últimos entorpecentes, circunstâncias que, corroboradas aos demais elementos produzidos, apontam fortes dúvidas quanto à traficância, hasteando fortes indícios da posse de drogas para consumo pessoal.

Sob outro aspecto, de suma importância destacar também, por conveniente, que, tomando-se em consideração a ideia-princípio de que as incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento do interesse do réu, deflui-se, por força de proposição lógica, que a apreensão de certa quantidade de substância entorpecente, na residência do réu, como elemento cognitivo isoladamente considerado, absolutamente desamparado de qualquer outro subsídio, não induz,
‘ipso facto’
, de modo automático e linear, na responsabilização criminal do réu.

(...)

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração que não subsiste qualquer elemento cognitivo que detenha a aptidão de demonstrar, a prática de ato de comércio e de disseminação de substância entorpecente, por parte do requerido, dado à existência de veementes vestígios de que a droga apreendida em poder do réu destinava-se ao consumo, às circunstâncias sociais e pessoais e devido à circunstância de que a quantidade de substância entorpecente se revela compatível com a proposta de consumo pessoal (art. 28, § 2o da lei 11.343/06), considero que a postura desenvolvida por parte do acusado Eric da Silva Machado ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define a infração penal de porte, para consumo pessoal, de substância entorpecente [art. 28 da Lei n.o 11.343/2006]”
(Id. 148249720).

De fato, o que se extraí dos autos é que os agentes policiais depararam apenas com resquícios de maconha e duas pequenas porções e uma trouxinha de pasta-base de cocaína.

Ademais, impende consignar que a quantia em dinheiro localizada em poder do apelado pode ser produto da mercancia ilícita quanto proveniente da venda do veiculo do apelado (contrato de compra e venda constante no Id. 148249710, pp. 151).

Além do mais, os fatos narrados pelos agentes policiais, embora revestidos de credibilidade, não são suficientes para sustentar a condenação, visto que descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão de drogas, sem agregar qualquer outra circunstância que confirme, sem dúvida, que o acusado praticou o delito de tráfico de entorpecentes.

Nesse contexto, impende ressaltar que é cediço que a comprovação do comércio de substância entorpecente exige a comprovação de outras circunstâncias que devem ser demonstradas pelo Ministério Público, como: abordagem e inquirição de consumidores que eventualmente tivessem adquirido droga do suspeito, monitoramento com vídeo, se possível do local, que registrasse a movimentação e a comercialização ilícita, ou quaisquer outros meios legais de investigação que pudessem trazer elementos seguros e aptos para a formação de um juízo condenatório, o que, evidentemente, não ocorreu
in casu
.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Se a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da prática do delito imputado, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito. [...]”
(N.U 0002019-75.2015.8.11.0032, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18.12.2019).

Com essas considerações, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023